Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0705455-78.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: MARINA APARECIDA ALVES DOS SANTOS DESPACHO Em 19 de julho de 2021 estes autos foram suspensos por determinação do STJ (ID 27409743). Posteriormente, em julho de 2023, houve julgamento do REsp que motivou a suspensão processual (ID 48683656). Assim, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de cinco dias. Após, retornem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito